Tribunal: TJDFT
Processo: 0737101-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737101-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se pelo decurso do prazo concedido para manifestação das partes nos autos da APC 0709073-82.2020.8.07.0001 (ID 24534225). Após, voltem conclusos em conjunto. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator